Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2172-32. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDÍCIOS DA PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADOS. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 531 DO STJ. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedente o pedido formulado pelos embargantes, por considerar ausente demonstração da prática de agiotagem, além de não provada má-fé consubstanciada no conhecimento pretérito da aludida prática.
2. Conforme artigo 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos casos de nulidade dos atos de usura pecuniária, exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação da prática de agiotagem, não verificada nos autos.
3. Ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem e não comprovado nenhum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado-credor, mostra-se hígida a relação cambiária e justificadas as cobranças dos valores que a ela correspondem.
4. Os embargantes se limitam a fazer prova dos depósitos efetuados, com regularidade e em valores diversos, em favor da sociedade Aruba Construções e Incorporações Ltda. (IDs 45063288 – 45063325), que é a sociedade emitente do cheque que lastreia a execução. Outros depósitos foram emitidos em nome de Isaias de Oliveira Rocha, sequer mencionado na narrativa autoral.
5. É firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que a circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração, obstando a pretendida discussão da causa da dívida (Acórdão 1319438, 07145161420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Na espécie, a transmissão das cártulas foi demonstrada pela assinatura do beneficiário, Flávio Merheb de Moraes e de sua esposa, Lucildes da Vitoria Merheb, no verso dos cheques, a configurar endosso em branco, dado conforme as regras dispostas no § 1o do art. 910 do CC, o que é o bastante para qualificar a apelada como portadora do título e, por consequência, como parte legítima para efetuar a cobrança da obrigação nele representada.
7. É igualmente assente na jurisprudência deste e. Tribunal que se afasta a má-fé na circulação dos cheques em caso de não comprovação de prévio conhecimento pelos beneficiários sobre a sustação (Acórdão n.1077740, 20160710109935APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 406/414).
8. A par de tal quadro, revela-se acertada a sentença do juiz a quo que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos à execução ofertados pelos apelantes.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.